Tribunal: TRF3
Processo: 5000721-48.2024.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
356/608)

5000721-48.2024.4.03.6128

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000721-48.2024.4.03.6128

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

Autos:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000721-48.2024.4.03.6128

Requerente:

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Requerido:

DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que reconheceu a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos e aparas (insumos) provenientes das cooperativas de catadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas e a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ausência do trânsito em julgado do Tema 304/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Saliente-se, ademais, como consignado na r. decisão, que “não há como sobrestar o feito nesta fase processual, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no bojo do RE 607.109/PR não são dotados de efeito suspensivo, assim como pelo fato do julgamento de precedente pela Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral autorizar o imediato julgamento dos demais processos com o mesmo objeto, independentemente do seu trânsito em julgado”.

6. A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000721-48.2024.4.03.6128

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051-A

APELADO: DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000721-48.2024.4.03.6128

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051-A

OUTROS PARTICIPANTES:

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 2a VARA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PIS. COFINS. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS OU APARAS (INSUMOS) PROVENIENTES DAS COOPERATIVAS DE CATADORES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 47 E 48 DA LEI No 11.196/2005. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 304 DO STF. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta e remessa oficial em face de sentença que julgou procedente pedido de apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos e aparas (insumos) provenientes das cooperativas de catadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de desperdícios, resíduos e aparas (insumos) provenientes das cooperativas de catadores e a necessidade de sobrestamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Observo, inicialmente, que não há como sobrestar o feito nesta fase processual, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no bojo do RE 607.109/PR não são dotados de efeito suspensivo, assim como pelo fato do julgamento de precedente pela Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral autorizar o imediato julgamento dos demais processos com o mesmo objeto, independentemente do seu trânsito em julgado.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 607.109/PR, posicionou-se no sentido da inconstitucionalidade dos artigos 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de créditos de PIS/COFINS na aquisição de insumos recicláveis.

5. Entendeu a Corte Suprema que os artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/2005, ao vedar o creditamento do valor dos insumos reutilizáveis, implicaria tratamento diferenciado aos contribuintes pelo fato de exercerem atividade de reciclagem, violando o princípio da isonomia estampado no artigo 150, II, da Constituição Federal.

6. Destarte, declarada a inconstitucionalidade dos artigos 47 e 48 da Lei no 11.196/2005, plenamente possível à parte autora, que possui como objeto a fabricação e comércio de matérias primas plásticas e seus componentes bem como recuperação de sucatas, beneficiamento e produção de artefatos plásticos (ID 330892053 e ID 330892054), apropriar-se dos valores de PIS/COFINS sobre as despesas com aquisição de desperdícios, resíduos aparas (insumos) provenientes das cooperativas de catadores, tal como postulado na exordial.

7. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

8. Cumpre destacar, com base em alentada jurisprudência e, considerando a data do ajuizamento da ação em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

9. Reconhecido o direito à compensação administrativa, nos termos da fundamentação supra, observada a prescrição quinquenal, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005.

10. A respeito da atualização monetária, necessária a análise dos temas no 164 e no 1.003 do E. STJ, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. O primeiro tema assim prescreve: "É devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco.". De outro lado, o segundo tema afirma que o termo inicial da correção monetária ocorre após o prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo, nos termos do art. 24 da Lei 11.457/2007. Na hipótese vertente, a parte autora precisou acionar o Poder Judiciário para ver sua pretensão acolhida, em decorrência da oposição do Fisco. Nesse sentido, inaplicável o prazo de 360 dias previsto para a análise administrativa do pedido junto ao Fisco. Conclui-se, portanto, ser cabível a aplicação do tema no 164, de forma a assegurar à parte autora o direito à compensação dos créditos, com correção monetária desde o momento em que tais créditos poderiam ter sido aproveitados até o trânsito em julgado da demanda, observando-se a taxa SELIC, índice legal que engloba a correção monetária e os juros de mora, nos termos do artigo 39, § 4o, da Lei no 9.250/95 e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 658/2020 do Conselho da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação da União e remessa oficial não providas.

A União Federal opôs aclaratórios reiterando a necessidade de suspensão do feito, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Fazenda no âmbito do RE 607.109/PR ainda não foram julgados pela Corte Suprema e seria temerária a aplicação imediata do entendimento proferido no tema 304.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000721-48.2024.4.03.6128

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051-A

OUTROS PARTICIPANTES:

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 2a VARA FEDERAL

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente abordado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Saliente-se, ademais, como consignado na r. decisão, que “não há como sobrestar o feito nesta fase processual, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no bojo do RE 607.109/PR não são dotados de efeito suspensivo, assim como pelo fato do julgamento de precedente pela Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral autorizar o imediato julgamento dos demais processos com o mesmo objeto, independentemente do seu trânsito em julgado”.

A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000721-48.2024.4.03.6128

Requerente:

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Requerido:

DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que reconheceu a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos e aparas (insumos) provenientes das cooperativas de catadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas e a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ausência do trânsito em julgado do Tema 304/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Saliente-se, ademais, como consignado na r. decisão, que “não há como sobrestar o feito nesta fase processual, uma vez que os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no bojo do RE 607.109/PR não são dotados de efeito suspensivo, assim como pelo fato do julgamento de precedente pela Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral autorizar o imediato julgamento dos demais processos com o mesmo objeto, independentemente do seu trânsito em julgado”.

6. A questão, portanto, foi decidida em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão